Tribunal: TJBA
Processo: 8012787-58.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8012787-58.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: D. L. F. D. A. R. e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR (OAB:BA56328-A), FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (2) Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A), ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR (OAB:BA56328-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. MÉTODO DENVER. NEGATIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO E REDEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. APELAÇÃO DA SEGURADORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por LUCAS DE JESUS RIOS SANTOS, representante legal do menor D. L. F. D. A. R., e por BRADESCO SEGUROS S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. A demanda tem por objeto o custeio, por plano de saúde, de tratamento multidisciplinar intensivo prescrito para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive com aplicação do Método Denver, realizado em clínica não credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, por plano de saúde, de tratamento multidisciplinar com método específico prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto expressamente no rol da ANS; (ii) estabelecer se a exclusão do Método Denver da condenação judicial é legítima; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir o valor da obrigação de fazer e se é cabível sua majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR O plano de saúde está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação contratual mais favorável ao consumidor e veda cláusulas abusivas que restrinjam indevidamente direitos essenciais, como o acesso à saúde. A existência de rede credenciada não exime a operadora do dever de custear tratamento fora da rede se não comprovada a aptidão técnica dos prestadores indicados para atender adequadamente ao quadro clínico do beneficiário, como exige o relatório médico. A negativa de cobertura ao Método Denver, sob o fundamento de não constar no rol da ANS, revela interferência indevida na autonomia do ato médico e afronta a Lei nº 14.454/2022, que permite cobertura de terapias não listadas, desde que baseadas em evidências e prescritas por profissional habilitado. O Método Denver constitui abordagem metodológica integrada a terapias já cobertas e não uma terapia autônoma, razão pela qual sua exclusão inviabiliza a efetividade do tratamento e desrespeita o plano terapêutico individualizado do paciente. A recusa injustificada de cobertura, especialmente em caso de criança com TEA, gera dano moral presumido (in re ipsa), dada a gravidade da situação, o abalo à dignidade da pessoa humana e o sofrimento imposto à família. A condenação em obrigação de fazer de valor economicamente aferível — como o custeio mensal de tratamento de saúde — deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 2º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. Diante do desprovimento do apelo da operadora, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da operadora desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito para beneficiário com TEA, inclusive quando envolver método terapêutico não listado no rol da ANS, desde que cientificamente reconhecido e indicado por médico assistente. A exclusão do Método Denver da condenação judicial representa indevida interferência na autonomia médica e compromete a efetividade do tratamento, devendo ser incluído na cobertura. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir o valor correspondente à obrigação de fazer, quando esta tiver conteúdo econômico mensurável, como o custeio de tratamento médico. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial impõe à operadora o dever de indenizar por danos morais, fixados com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É cabível a majoração dos honorários recursais quando desprovido o recurso da parte vencida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e VIII, e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 99, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2109458/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1970665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17.04.2023, DJe 03.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1949629/PE, T4, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022; TJ-BA, Apelação 8062660-41.2021.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, j. 22.11.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8012787-58.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, LUCAS DE JESUS RIOS SANTOS, representando seu filho menor impúbere D. L. F. D. A. R., e BRADESCO SEGUROS S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR de impugnação à gratuidade de justiça, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora